Tribunal: STF
Processo: RE 1408762
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, no qual se discute a prescrição da pretensão de concessão do Auxílio Emergencial 2021.



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 62, caput, § 7° e § 11°; e 134, todos da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Inicialmente, convém salientar que, embora possuam critérios próprios de concessão, o auxílio estabelecido pela Medida Provisória nº 1.039/2021 constitui extensão do auxílio residual (Medida Provisória nº 1.000/2020), por sua vez prolongamento do auxílio emergencial originário (Lei nº 13.982/2020). Por isso, cabe solicitação administrativa apenas para o benefício de origem, sendo os demais submetidos automaticamente à verificação dos requisitos.



    Isso posto, constata-se que os processamentos se deram, em última análise, durante a vigência da Medida Provisória nº 1.039/2021, ou seja, restou estabelecida a relação jurídica que, de acordo com a decisão do STF no julgamento da ADPF 216, assegura a observância do art. 62, § 11, da CF.



    Sendo assim, aplica-se a prescrição do art. 14 da Medida Provisória discutida, pois atrelada à efetivação da relação jurídica assinalada.



    O prazo prescricional de um ano ficou ajustado à própria excepcionalidade do auxílio emergencial, instituído como medida de urgência e de caráter temporário, isto é, restou definido prazo compatível com a finalidade precípua do benefício, salientando que a prescrição, no caso presente, atinge a pretensão relativa ao processamento do benefício, e não ao seu pagamento.



    Neste contexto, não se verifica a ofensa ao princípio da isonomia invocada.



    Acrescento que, dada a natureza alimentar e assistencial do benefício, não pode ser ignorada a inércia dos demandantes em buscar a prestação jurisdicional, considerado o lapso temporal decorrido entre a edição da Lei nº 13.982 (02/04/2020) e da MP nº 1.039 (18/03/2021), e a data de ajuizamento da ação.



    Desta forma, não merece acolhida o recurso.” (pág. 4-5 do documento eletrônico 50).



    O Tribunal de origem seguiu o entendimento deste Tribunal quanto ao disposto no artigo 62, § 11, da Constituição Federal, no sentido de que não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas. Nesse sentido:



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍCIA CIVIL. EDITAL DE PROMOÇÃO. SÚMULAS 282, 356, 279 E 283/STF. 1. As alegadas afrontas aos arts. 2º; 60, § 4º; e 97 da Constituição Federal e ao princípio da legalidade não foram objeto de debate no acórdão recorrido, o que atrai o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem a propósito da existência de efeitos concretos decorrentes da MP 222/201 e do edital de promoção pressupõe, necessariamente, a análise dos fatos e das provas. Incidindo, na espécie, também, o óbice da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘por força do que prevê o art. 62, § 11, da Constituição da República, não sendo editado o decreto-legislativo até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas decorrentes de atos praticados durante seu prazo de validade conservar-se-ão por ela regidas’. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.151.280-AgR/PB Rel. Min. Roberto Barroso).



    Outrossim, quanto à prescrição, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prescrição. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, sem aplicação do disposto no §11 do art. 85 do CPC.” (ARE 1.190.370-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito constitucional e administrativo. FUNDEF. Diferenças relativas aos anos de 2002 e 2006. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional ou para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 do STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (RE 1.322.767-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.395.494-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator